Tribunal: TJDFT
Processo: 0720564-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720564-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIO ANTONIO SALLENAVE FILHO, SARA GUEDES MONTEIRO SALLENAVE RÉU: LYGIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, ILDA DE JACIREMA ALVES CORREA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELIZABETH DOS SANTOS, IURII RICARDO GUIMARAES DE SOUZA D E C I S Ã O Ação Rescisória - Sentença Extintiva - Sem Exame do Mérito - Hipótese de Não Cabimento da Ação Rescisória - Extinção do Processo Sem Exame do Mérito Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Mario Antonio Sallenave Filho e Sara Guedes Monteiro Sallenave contra Lygia Miranda de Siqueira Lima e Ilda de Jacirema Alves Correa. Os autores da ação rescisória irresignam-se contra condenação em honorários de advogado em Embargos de Terceiro por ele ajuizado contra a rés da presente Ação Rescisória. Narram ter adquirido da ré Lygia Miranda de Siqueira Lima imóvel descrito na Inicial, situado na Asa Sul, Brasília, por meio da aquisição de direitos hereditários, mas tal bem foi constrito por requerimento de Ilda de Jacirema Alves Correa, à época credora de Lygia Miranda de Siqueira Lima. Apontam a suposta existência de violação evidente a norma jurídica, pois teriam sido condenados ao pagamento de honorários de advogado, após a perda superveniente do interesse de agir nos Embargos de Terceiro, porquanto a antiga detentora dos direitos sobre o imóvel teria feito acordo com a credora. O Juiz extinguiu o processo sem exame do mérito e condenou os ora autores ao pagamento dos honorários das embargadas. Os autores entendem a condenação injusta e pedem, em sede de tutela antecipada, a suspensão do Cumprimento de Sentença. É o simples relatório. DECIDO. A Ação Rescisória não tem condições de prosseguir. De fato, a coisa julgada e sua estabilidade são centrais no Ordenamento Jurídico. A modificação de uma Sentença transitada em julgado é excepcional e só pode ocorrer nas hipóteses taxativamente previstas do artigo 966, do Código de Processo Civil. No caso, a regra é que apenas se sujeitam à Ação Rescisória as decisões de mérito transitadas em julgado, conforme previsão expressa contida na cabeça do referido artigo. Apenas só seria prevista a rescisão de uma Sentença extintiva de processo (qualquer de seus capítulos, inclusive sobre verba sucumbencial) em duas hipóteses expressas do código: Sentença impeditiva do ajuizamento de nova ação e a obstar a interposição de algum recurso. (incisos, do parágrafo segundo, do artigo 966). No caso concreto, não estamos diante dessas expressas hipóteses de cabimento da Ação Rescisória, pois a Sentença não teve por objeto uma questão sobre legitimidade de parte, por exemplo, a qual impediria o ajuizamento de nova ação. O interesse de agir e a distribuição de verba sucumbencial não estão elencados em situações como a prevista pela lei, por dizem respeito a uma situação de fato ocorrida, sob o aspecto do interesse processual. Demais, a autora inclui julgado de minha Relatoria sobre o Princípio da Causalidade nos Embargos de Terceiro. Ora, mesmo incabível a Ação Rescisória por se tratar de Sentença extintiva sem análise do mérito não contemplada pela lei como passível de rescisão, a decisão aparentemente aplicou o próprio regramento legal, ou seja, por ausência de registro do negócio a penhora teria ocorrido, razão pela qual os embargantes responderiam pelo pagamento dos honorários. Mesmo na hipótese não ser a de condenação dos ora autores, a questão não teria o condão de se transformar em erro crasso, até porque o Princípio da Causalidade, na aplicação de honorários em casos concretos, depende muito do caso concreto. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à Ação Rescisória. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, liberem-se eventual depósito de garantia e arquivem-se. Intimem-se. Brasília, domingo, 12 de julho de 2020, às 22h51min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator